Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714448-67.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANDREIA GONÇALVES MAXIMO DA COSTA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andréia Gonçalves Máximo da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública (ID 16489551, p. 45-47), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 2011.01.1.128105-6, ajuizado contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido voltado ao levantamento de quantia que foi objeto de sequestro. Em suas razões recursais (ID 16489541), a agravante informa ter figurado como representante de seus pais nos autos da ação de conhecimento 2011.01.1.128105-6, ora em fase de cumprimento de sentença. Esclarece que, na origem, seus pais, idosos, ingressaram em juízo com o objetivo de condenar o Distrito Federal na obrigação de prestar-lhes abrigo, haja vista não possuir a ora agravante, única filha, condições financeiras para tanto. Relata ter sido o referido pedido julgado procedente, o que deu azo a instauração da fase de cumprimento de sentença. Argumenta que, após inúmeros descumprimentos por parte do Distrito Federal, requereu-se o acolhimento de seu genitor em clínica privada no Sudoeste (Espaço Longevita). Embora o referido pedido tenha sido indeferido, informa que, interposto agravo de instrumento (AGI 0706099-46.2018.8.07.0000), esta 2a Turma Cível deu provimento ao recurso para condenar o Distrito Federal a custear o acolhimento do idoso na clínica privada em comento. Afirma que, no desiderato de efetivar a decisão, foi requerido, em 19/11/2019, o bloqueio de R$32.132,12 (trinta e dois mil reais e cento e trinta e dois reais e doze centavos), quantia alegadamente necessária para quitar a mensalidade remanescente do mês de novembro/2019, e os meses integrais de dezembro/2019, janeiro e fevereiro de 2020. Assevera que o pedido foi deferido e o bloqueio efetivado. Relata, entretanto, que o idoso faleceu no dia 06/12/2019, e, embora tenha sido solicitado o levantamento da quantia de R$10.992,00 (dez mil reais e novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), relativa à mensalidade remanescente do mês de novembro/2019 e à parcela referente ao mês de dezembro/2019, o aludido pedido foi indeferido. Argumenta, todavia, que agiu com equívoco o Juízo de origem, pois, além de ter juntado comprovante de pagamento demonstrando o efetivo desembolso da referida quantia, o indeferimento do pedido de levantamento consubstanciaria entendimento incompatível com decisão pretérita, em clara afronta ao princípio da segurança jurídica. Nesse norte, defende que a r. decisão merece ser reformada, no propósito de que seja autorizado o levantamento da mencionada quantia e, por conseguinte, seja reembolsada em relação ao valor que pagou à clínica privada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado imediato levantamento do montante de R$10.992,52 (dez mil reais e novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos). No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de confirmar a antecipação de tutela. Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se encontram presentes os aludidos requisitos. Consigne-se que, não obstante os relevantes argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, conforme se afere da decisão impugnada (ID 16489551, p. 45-47), existem circunstâncias merecedoras de análise mais criteriosa, em especial no tocante ao motivo de a agravante requerer o ressarcimento integral da quantia referente ao mês de dezembro/2019, quando se observa da certidão de óbito do autor que ele faleceu no dia 6/12/2019. Confira-se, quanto ao ponto, os principais argumentos utilizados pelo Juízo de origem para indeferir o pedido de levantamento de valores, in verbis: Da análise dos autos, observa-se que o autor ao ser internado no mês de maio de 2019 na Clínica Longevitá pagou proporcional aos dias de hospedagem na Clínica e não houve cobrança da mensalidade integral, conforme teor de petição de fls. 647-648 e nota fiscal de fls. 649. Constata-se que autora apresentou orçamento da Clínica com a informação de a mensalidade da Clínica era de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), conforme documento de fls. 655. Logo, apesar de a representante do autor, haver apresentado nota fiscal referente ao pagamento do mês de dezembro/2019 do valor de R$ 10.155,50 (dez mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) (fls 718), a certidão de óbito do autor demonstra que ele faleceu dia 6/12/2019. Assim, o valor da nota fiscal não representa ao serviço prestado pela Clínica, referente aos seis dias de permanência do autor naquela entidade. Também não justifica a representante requerer o ressarcimento da quantia de R$ 505,20, referente a juros por haver pago o mês de novembro com atraso, tendo em vista que a representante do autor retirou alvará dia 16/10/2019 (fls. 668) pagamento de três meses, inclusive de novembro de 2019. Em face das considerações alinhavadas, indefiro o pedido da representante do autor para levantamento da quantia de R$ 10.992,52 (dez mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos). No que tange ao segundo requisito, igualmente, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não se afigura urgência ou qualquer risco de perecimento de direito na pretensão vinculada neste recurso, consubstanciado em pedido de levantamento imediato de valores. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora